Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-90.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700903-90.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM AGRAVADO: DEBORA ALVES - ME D E S P A C H O Intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, em observância ao Art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento, vez que, em cognição sumária, se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que denegou a produção de prova oral, o que, a priori, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC . Brasília, 25 de junho de 2020 10:33:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador